Tribunal: CARF
Processo: 10980.721869/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721869/2020-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LAVANDERIA LEMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem,
para pronunciar-se de forma conclusiva sobre a procedência da alegação apresentada pela
Recorrente de que houve um impedimento na emissão da guia ou inclusão do débito em
parcelamento, no valor total de R$ 536,04.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 17, motivado pela existência de débito previdenciário que justificou o
desatendimento da solicitação apresentada em 16.01.2020:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 11.216.042/0001-80
NOME EMPRESARIAL: LAVANDERIA LEMES LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 16/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 02/09/2009
Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo
Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 11.216.042/0001-80
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721869/2020-19
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 156948460
Valor INSS : R$ 536,04
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve o seguinte Acórdão da 3a Turma DRJ07 no 107-002.005, de 24.09.2020, e-fls. 35-40:
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
[...]
3 Em petição recebida em 11.03.2020, o interessado diz que todos os débitos
disponíveis no e-CAC foram parcelados, mas, que o débito que deu causa ao
indeferimento “não entrou em nenhum parcelamento, nem estava disponível para
impressão”, e, ainda, “que não tem nada na PGFN sobre o débito” (e-fls.3):

[...]
VOTO
[...]
8 A causa do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi a existência
de débito previdenciário, cuja exigibilidade não estava suspensa (nosso item 1).
9 Inicialmente, cumpre ressaltar que o Termo de Exclusão do Simples Nacional e o
Termo de Indeferimento de Opção do Simples Nacional são atos distintos.
10 O rol de débitos que deu causa à exclusão não precisa ser o mesmo que deu causa ao
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

indeferimento.
11 O Termo de Exclusão em regra é emitido no mês de setembro. Ele comunica à
pessoa jurídica que já está no Simples Nacional a existência de débitos que a impedirão
de permanecer no regime no próximo ano-calendário.
12 O Termo de Exclusão informa, ainda, ao optante que, se tais débitos forem
regularizados dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Termo de Exclusão, este será
automaticamente cancelado.
13 Já o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é emitido, em regra,
no mês de fevereiro do ano-calendário da opção e se refere à situação existente no
último dia útil para opção e regularização de pendências.
14 A opção pelo regime, em regra, pode ser exercida até o último dia útil de janeiro. No
ato da solicitação, a pessoa jurídica é informada dos débitos e/ou demais pendências que
estão impedindo o deferimento, bem como, que terá até o último dia útil de janeiro para
as regularizar.
15 Caso os débitos, ou alguns deles, não tenham sido regularizados até o último dia útil
do mês de janeiro, figurarão, sim, no Termo de Indeferimento da Opção, que, em regra,
reprise-se, é emitido no mês de fevereiro.
16 Importante ressaltar que, no sistema do Simples Nacional fica arquivado o rol das
pendências informadas ao solicitante na data da solicitação e o rol daquelas que não
foram regularizadas dentro do prazo legal: último dia útil de janeiro.
17 Assim, mesmo que os débitos que deram causa ao Termo de Exclusão (mês de
setembro) sejam regularizados, nada impede que, em janeiro, quando da solicitação da
opção, um débito que não estava no rol que sinalizava a exclusão seja relacionado como
impedindo o deferimento da opção.
18 Conclui-se, pois, que os débitos que deram causa à exclusão não serão,
necessariamente, os mesmos que darão causa ao indeferimento.
19 Desse modo, não constitui razão de defesa – ainda mais se não demonstrado que um
débito que não constara do rol da solicitação de opção veio a constar do Termo de
Indeferimento da Opção – a alegação de que o débito que impediu o deferimento da
opção em janeiro não estava entre os que sinalizaram, em setembro, a exclusão do
regime.
20 Observado isso, tem-se que o indeferimento se fundamenta no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que veda o ingresso no Simples
Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade não suspensa, com o INSS e/ou
com as Fazendas Públicas:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
21 Para 2020, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de
janeiro – 31.01.2020 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional-CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018, art. 6°, §§ 1° e 2°, inciso I).
22 Já dito que o sistema do Simples Nacional relaciona, à data da opção, as pendências
que estão impedindo a opção pelo regime.
23 Na data da solicitação da opção – 16.01.2020 -, o sistema do Simples Nacional
apontou pendência de débito previdenciário (e-fls.30):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

24 E, o débito previdenciário que deu causa ao indeferimento estava, sim, entre os
débitos previdenciários que estavam impedindo o deferimento (e-fls.32):

25 Como acima se lê, o Debcad estava sob cobrança nesta RFB, e, assim, não poderia
aparecer em listagem da PGFN, como parece crer o interessado (nosso item 3).
26 Importante observar que, como se vê na consulta em nosso item 24, a visualização
dos débitos é selecionada pela “natureza dos débitos”, isto é, abre-se uma visualização
apenas dos débitos fazendários e, em momento distinto, abre-se outra para débitos
previdenciários, seja, a visualização apenas de débitos fazendários poderia levar a crer
na inexistência de débitos de natureza previdenciária, ou vice-versa.
27 Posto isso, tem-se que, no relatório de “Informações de Apoio para Emissão de
Certidão”, emitido em 14.05.2020, o débito que deu causa ao indeferimento ainda figura
pendente de regularização (e-fls.22):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

28 Conclui-se, então, que, na data-limite de 31.01.2020 (nosso item 21), o débito não
estava regularizado.
29 Diante disso, a Manifestação deve ser julgada improcedente e o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional deve ser mantido.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 44-45, em 16.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
I — Os Fatos
Pedido de revisão do indeferimento do processo 10980721869/2020-19, onde foi
apresentado que o indeferimento do simples NUMERO RECIBO 00.11.37.58.81 de
11/02/2020, não deveria ter ocorrido, pois todos os débitos que na época estavam
disponíveis para pagamento foram Parcelados e/ou quitados em tempo hábil, que o
débito em questão que resultou em indeferimento por se tratar de parcelamento
anterior, não entrou nos novos parcelamentos e nem estava habilitado na época para
impressão para quitação.
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Conforme, alegamos anteriormente no processo de impugnação do Simples Nacional,
os débitos passíveis de parcelamento e pagamento foram regularizados em tempo hábil,
apenas o débito, que resultou no indeferimento não, pois não foi possível parcelar, nem
incluir no novo parcelamento, bem como imprimir a guia para quitar. Até a data de
hoje 12.11.2020 o mesmo não está disponível: apenas conseguimos visualizar sua
existência, porém sem qualquer possibilidade de impressão da guia para quitação.
Cabe a receita a liberação para que possamos sanar o débito, isso se de fato existe:
Sendo o assim o contribuinte não deveria ser prejudicado por essa indisponibilidade,
que creio se tratar de uma falha do sistema ECAC e/ou REGULARIZE, alheio a
vontade do empresário.
II. 2 MERITO .
Na analise do pedido de impugnação não foi apontado pelo auditor, pela secretaria ou
procuradoria, o porque que o contribuinte não teve acesso a débito, tendo em vista que
o contribuinte efetuou o parcelamento e pagou a primeira parcela conforme anexado,
sendo que em nosso entender foi um erro de comunicação entre a secretaria e
procuradoria. Além da documentação da empresa e dos pedidos do enquadramento,
creio que a melhor forma de provar que merecemos um parecer positivo é fazer o
acesso como usuário "contribuinte" e ver que não temos nenhum acesso a esse débito,
seja para impressão da guia ou parcelamento.
[...]
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o Relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Das Alegações da Recorrente
Alega, em síntese, que não foi possível parcelar, nem incluir no novo
parcelamento, bem como imprimir a guia para quitar o débito previdenciário que motivou o
indeferimento do Termo de Opção pelo Simples Nacional, e que até a data de 12.11.2020 ele não
estava disponível. Apenas conseguia visualizar a sua existência, porém sem qualquer
possibilidade de imprimir a respectiva guia de recolhimento.
Alega, também, que a RFB e PFN não informou o motivo de não ter acesso ao
débito.
A Decisão da DRJ
Como já mencionado, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, fundamentando sua decisão no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006 e no art. 6°, §§ 1° e 2°, inciso I, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional-
CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Conclui que não assiste razão à Recorrente, na sua alegação de que o débito que
impediu o deferimento da opção em janeiro não estava entre os que sinalizaram , em setembro, a
sua exclusão do regime, uma vez que na data da solicitação da opção, em 16.01.2020, o sistema
do Simples Nacional apontou pendência de débito previdenciário(e-fl.30), e que aquele que deu
causa ao indeferimento constava, sim, entre os débitos previdenciários que estavam impedindo o
deferimento(e-fl.32).
Conclusão
Como visto, apesar do débito previdenciário que motivou o indeferimento da sua
opção pelo Simples Nacional constar como pendência impeditiva, a Recorrente alega que não
conseguiu incluir no parcelamento e nem imprimir a guia relativa, assim como não foi a ela
apontado pela RFB a razão de não ter conseguido o acesso ao débito.
Não há como este Relator emitir um juízo de valor sem que se certifique da
veracidade, ou não, do alegado pela Recorrente, que não conseguiu a impressão da guia para
pagamento ou inclusão do débito em parcelamento por problema que não deu causa.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem para pronunciar-se de
forma conclusiva sobre a procedência da alegação apresentada pela Recorrente de que houve um
impedimento na emissão da guia ou inclusão do débito em parcelamento, no valor total de R$
536,04.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital